Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: FORTUITO INTERNO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Contrato de financiamento à aquisição de veículo, celebrado em 19.72019. Aduz a consumidora que não teria recebido o boleto à quitação da primeira parcela e, por isso, foi orientada pela concessionária a entrar em contato telefônico com a financeira. Realizada a ligação, o boleto bancário foi enviado para a requerente via aplicativo de mensagens para celular (“WhatsApp”). Assevera que, a despeito da quitação da primeira parcela, ainda assim foi cobrada pela financeira, por “falta de pagamento”. Alega que, por receio de ter seu nome “negativado” e o carro apreendido, realizou novo pagamento da primeira parcela do financiamento.

III. Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, com emissão/envio de boleto fraudado à “quitação” da primeira parcela do financiamento (já estaria solvida).

IV. Não subsistem as teses recursais de excludente da responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva da consumidora, porquanto as requeridas não se desincumbiram de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão de boleto à quitação, o que foi suficiente a permitir a ocorrência de fraudes a partir dos contatos fornecidos pelos prepostos da instituição financeira (CDC, Art. 14, I e II).

V. No particular, importante salientar ainda que o boleto fraudado continha o nome completo da consumidora, bem como o número de seu CPF (ID 15915017), tudo a subsidiar o reconhecimento de sua boa-fé ao efetuar o pagamento por meio desse documento, o qual seria o primeiro que recebia e, por isso, não detinha outros parâmetros sobre os demais dados (ID 15167125, p. 3). Portanto, não se mostra razoável exigir que a consumidora atentasse para as apontadas divergências entre um boleto original e um falso (ID 15915040, p. 4/5), quando, na verdade, apenas o responsável pela emissão dos documentos conseguiria precisar os detalhes que demonstram sua adulteração.

VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). Logo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

VII. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e da concessionária de automóveis, as quais devem arcar com os danos experimentados pela consumidora.

VIII. Irretocável, pois, a decisão ora revista.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).